Tribunal: TJPA
Processo: 0010021-65.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010021-65.2014.8.14.0006

APELANTE: KLEIDISON CARLOS ASEVEDO DE JESUS, DANIEL DOS SANTOS LEANDRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. VETORIAL NEUTRALIZADA. AMPLIAÇÃO DO REDUTOR REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. PENA REDIMENSIONADA.

1. Reconhecida a inidoneidade da fundamentação utilizada para desvalorar a vetorial da conduta social, impõe-se a neutralização da referida circunstância, mantendo-se a basilar acima do mínimo em razão do desvalor das consequências do crime, com a consequente redução proporcional da pena-base do apelante beneficiado com o afastamento da negativação da conduta social.

2. Ausente motivação concreta para utilizar redutor inferior a 1/6 em razão do reconhecimento da confissão espontânea, impõe-se a ampliação da fração em referência e, por conseguinte, o redimensionamento da pena definitiva dos apelantes, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kleidison Carlos Asevedo de Jesus e Daniel dos Santos Leandro apelam de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que os condenou, respectivamente, às penas reclusivas de 6 anos e 8 meses, e 7 anos e 4 meses, a serem cumpridas no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP (ID 18207883).

Os apelantes pugnam pela neutralização de circunstâncias judiciais negativadas na basilar sob o argumento de fundamentação inidônea e, em caráter subsidiário, para que o seu desvalor não exceda a fração de 1/8. Além disso, postulam pela aplicação do redutor referente à confissão espontânea no patamar de 1/6 (ID 18207907).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18207909), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20149266).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

A insurgência recursal contém pleito comum de reforma da dosimetria penal, sob o argumento de fundamentação inidônea do vetor referente às consequências do crime, sustentando que o fato do bem não ter sido recuperado, assim como a vítima ser menor de dezoito anos à época dos fatos, não permitem o recrudescimento da referida circunstância. Eis a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para desvalorar a referida vetorial:

“consequências: desfavoráveis, pois a vítima Leticia Fernanda Silva dos Santos, na época dos fatos era menor de idade, além de a vítima Rafael das Chagas Mendes não ter recuperado o bem subtraído” (ID 18207884, págs. 4/5)

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), com base nas seguintes premissas:

Não há ilegalidade decorrente do aumento da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime, quando se observa que além da idade da vítima, 16 anos à época dos fatos, ocorrido em 2014, ficou destacado o trauma psicológico causado na ofendida, a qual relatou, sob o crivo do contraditório (mídia – ID 18207865), que após o assalto ficou com medo e receio de sair à rua (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.481.511/TO
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro). Ademais, embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. (STJ,
AgRg no HC n. 765.752/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso, o aparelho celular da vítima Rafael Chagas de Mendes, não foi recuperado, sendo que a época a
res,
Sansung Win (18207789 , p. 3),
com lançamento em 2013, ao preço de R$ 999,00 reais
,
era bem superior ao
salário mínimo correspondente, que em 2014 era de R$ 744,00
(setecentos e quarenta e quatro reais), além de ser informado durante o depoimento judicial da ofendida Letícia Fernanda, que somado ao celular, o seu companheiro teve uma câmera quebrada durante a luta corporal, que estava no interior da bolsa (ID 18207865), prejuízos estes que para a vítima, com ensino médio incompleto e profissão de técnico, representa um elevado valor financeiro (ID 18207787, p. 2).

Por sua vez, o acusado Daniel dos Santos Leandro postula a neutralização do vetor referente à conduta social, com a consequente aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação equivocada da referida circunstância judicial, conforme consignado na parte dispositiva de sentença:

“Conduta social voltada à prática de delitos.” (ID 18207884)

No ponto, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a pena-base é inidônea. Isso porque “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”, o que não ficou comprovado no caso, sendo que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas), razão pela qual neutralizo a referente vetorial em relação ao apelante Daniel dos Santos Leandro.

Quanto a adoção da fração específica de 1/8 por circunstância judicial negativada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Em acréscimo, importante consignar que “a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas" (STJ,
AgRg no HC n. 797.898/SP
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma), o que não ocorreu na hipótese retratada nos autos.

Por fim, não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal porquanto, em observância à Súmula 23 do TJPA, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, como se deu na espécie.

À vista dessas premissas, ajusto a dosimetria da pena imposta aos apelantes nos seguintes termos:

a) Quanto ao recorrente
Kleidson Carlos Asevedo de Jesus
, mantenho a basilar em 5 anos e 6 meses de reclusão e 70 dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, aplico o redutor de 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 4 anos e 7 meses de reclusão e 58 dias-multa. Na terceira fase, adoto a mesma fração utilizada pelo magistrado sentenciante quanto à causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP (1/3) e fixo a
pena definitiva em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, b), e 77 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b) Quanto ao recorrente
Daniel dos Santos Leandro
, redimensiono a basilar para 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, aplico o redutor de 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 4 anos e 7 meses de reclusão e 50 dias-multa. Na terceira fase, adoto a mesma fração utilizada pelo magistrado sentenciante quanto à causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP (1/3) e fixo a
pena definitiva em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, b), e 67 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes, mantendo a sentença condenatória em seus demais termos, aos moldes da fundamentação
supra
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2024